Tribunal: TJDFT
Processo: 0745069-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULA 683 DO STF E TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO ETÁRIA PARA CARGOS OPERACIONAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), indeferiu tutela de urgência que buscava assegurar a inscrição do autor em concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Edital no 01/2025), afastando o limite etário máximo de 28 anos previsto para os cargos de Soldado Bombeiro Militar Operacional e Oficial Bombeiro Militar Combatente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência de idade máxima de 28 anos para ingresso nos cargos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; (ii) estabelecer se a limitação etária viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em comparação com outros quadros da corporação; e (iii) determinar se eventual expectativa do candidato decorrente da suposta demora na publicação do edital poderia afastar a aplicação do requisito etário previsto em lei e no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O limite etário previsto no Edital no 01/2025 decorre diretamente do art. 11, §1o, I, da Lei no 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal), não constituindo inovação administrativa, mas aplicação de exigência legal cogente.
4. O Supremo Tribunal Federal admite a fixação de limite de idade em concursos públicos quando justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme a Súmula 683 e a tese firmada no Tema 646 da repercussão geral.
5. As funções operacionais do Corpo de Bombeiros Militar demandam elevado vigor físico, resistência e pronta resposta a situações de risco extremo, como combate a incêndios, operações de resgate e atendimento a desastres, circunstâncias que justificam a limitação etária para ingresso na carreira.
6. A distinção etária estabelecida entre os quadros combatentes e os quadros de saúde, complementar e de capelães não viola o princípio da isonomia, pois tais funções possuem natureza técnica e exigências físicas distintas, além de pressuporem formação acadêmica específica que justifica limite etário mais elevado.
7. Não é possível estender, por analogia, eventual exceção etária prevista em legislação diversa, especialmente porque o estatuto do Corpo de Bombeiros não prevê dispensa do limite para militares de outras corporações e porque a jurisprudência declarou inconstitucional a diferenciação etária entre civis e militares da PMDF.
8. A alegação de expectativa legítima decorrente da suposta demora na publicação do edital não afasta o requisito legal, pois inexiste direito adquirido à publicação de concurso em determinada data, prevalecendo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
9. O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A fixação de limite etário para ingresso em cargos operacionais das corporações militares é legítima quando prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.”; “2. A diferenciação de limite de idade entre quadros operacionais e quadros técnicos ou de saúde não viola o princípio da isonomia quando fundada em critérios objetivos relacionados às atribuições do cargo.”; “3. A expectativa do candidato quanto à data de publicação do edital não afasta requisito legal e editalício para participação em concurso público.”; “4. O julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou tutela recursal.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 7o, XXX; 37, II; 142, §3o, X; Lei no 7.479/1986, art. 11, §1o, I; CPC, arts. 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, ARE 678.112/MG (Tema 646 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1.355.806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TJDFT, Acórdão 1841960, 0748049-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1788666, 0706025-59.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão 1767449, 0705049-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão 2058408, 0703216-28.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 15.10.2025; TJDFT, Arguição de Inconstitucionalidade no 0701625-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jair Soares.